Tribunal: TJBA
Processo: 0065208-06.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0065208-06.2006.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FABIO DE SOUZA GONCALVES, MATILDE DUARTE GONCALVES registrado(a) civilmente como MATILDE DUARTE GONCALVES, EZIO PEDRO FULAN registrado(a) civilmente como EZIO PEDRO FULAN, VANESSA SEIXAS ALVES WEBER

APELADO: DELVANE NADIER FELZEMBURG

Advogado(s)
:
SERGIO RICARDO OLIVEIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S.A. em face do acórdão que negou provimento à apelação interposta contra sentença de procedência em ação anulatória de execução extrajudicial hipotecária ajuizada por Delvane Nadier Felzenburg. A decisão embargada manteve a sentença de anulação da execução com base na aplicação da teoria do fato consumado e no entendimento de que a revisão contratual já estava consolidada por sentença transitada em julgado. O banco alega omissão e contradição no acórdão, sustentando que a revisão deveria considerar a renda familiar completa (inclusive a do ex-companheiro da autora), questionando a validade da perícia judicial e destacando suposta alienação do imóvel por meio de contrato simulado.

II. Questão em discussão

Verifica-se se há, no acórdão recorrido, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, notadamente no tocante ao cumprimento das determinações da sentença revisional quanto ao comprometimento da renda familiar, à ausência do ex-companheiro da autora na lide e à validade da prova pericial.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração são inadmissíveis como instrumento de rediscussão do mérito da causa.

A alegada omissão quanto à consideração da renda familiar foi devidamente enfrentada no acórdão embargado, com expressa menção à existência de coisa julgada que reconheceu a legitimidade da autora com base em sua renda individual.

A controvérsia sobre a inclusão do ex-companheiro na lide também foi enfrentada no julgado, sendo vedada sua rediscussão.

A perícia foi considerada válida e adequada, conforme os parâmetros estabelecidos pela sentença revisional, inexistindo contradição ou omissão.
A menção à alienação do imóvel não altera o conteúdo do julgado, nem configura omissão relevante para o deslinde da controvérsia.

Ausente qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC, a rejeição dos aclaratórios é medida que se impõe.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, devendo ser rejeitados quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC/15.

Dispositivos legais relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 807770/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10/05/2016; TJBA, Emb. Decl. nº 0001393-52.2017.8.05.0000/50000, Rel. Desa. Lígia Maria Ramos Cunha Lima, j. 25/07/2017 .

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Nº 0065208-06.2006.8.05.0001
, que figuram como parte recorrente
BANCO

BRADESCO S.A.
e parte recorrida
DELVANE NADIER FELZEMBURG
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR OS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto do eminente Relator.